Tribunal: STF
Processo: ARE 1581460
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por MENDES JUNIOR ENGENHARIA S.A e por ESTADO DO MARANHAO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra acórdão proferido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    Os recursos de MENDES JUNIOR ENGENHARIA S.A e ESTADO DO MARANHAO foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão que deu parcial provimento ao agravo interno no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL interposto por MENDES JÚNIOR ENGENHARIA S/A ficou assim ementado: 



    PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. ART. 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE.



    1. Na decisão agravada, em consideração do que firmado pela Primeira Seção no julgamento do Tema Repetitivo 905 (REsp 1.495.144/RS), foi conhecido do agravo para conhecer em parte do recurso especial do Estado do Maranhão para, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, para que o seu débito seja pago nos seguintes termos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.



    2. Ocorre que o regime de juros moratórios não poderia ser modificado em relação ao período anterior à entrada em vigor do Código Civil de 2002, uma vez que transitada em julgado sentença que estipulara incidência de juros de mora de 12% ao ano (mas não até o efetivo pagamento). Quanto à correção monetária, inaplicável a atual redação do art. 1º-F da Lei 9.494/2007, por isso permanece o regime da tabela utilizada pelo TJ/MA.



    3. Agravo interno parcialmente provido.



    Por sua vez, o acórdão que deu parcial provimento ao agravo interno no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL interposto por ESTADO DO MARANHÃO ficou assim ementado: 



    PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 7/STJ PARA FINS DE READEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. A sustentar a possibilidade de relativização da coisa julgada na hipótese dos autos, o recorrente apresentou razões recursais dissociadas da fundamentação do acórdão recorrido, deixando de impugná-la de modo objetivo. Incidência das Súmulas 284 e 283 do STF, por analogia.



    2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o excesso de execução é matéria de ordem pública e pode ser reconhecido de ofício. Nesses termos, deve ser restabelecida a sentença que considerara indevida a aplicação integral do índice de correção monetária de março de 1990, que alcançou 84,32% (IPC), tendo em vista que o título executivo determinou a incidência da correção somente a partir de 30/3/1990.



    3. É manifesta a exorbitância da verba honorária de 10% sobre o valor da condenação, pois, mesmo se considerada a redução de sua base de cálculo em razão do excesso de execução já referido, é inequívoco que a manutenção da fixação determinada no acórdão recorrido resultará no pagamento de honorários advocatícios de dezenas de milhões de reais, em franca desproporção em relação ao labor desempenhado pelos causídicos. Nessas circunstâncias, impõese o afastamento da Súmula 7/STJ para que seja restabelecida a fixação da verba honorária na sentença, de 1% sobre o valor da condenação.



    4. Agravo parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração por MENDES JUNIOR ENGENHARIA S.A e por ESTADO DO MARANHAO, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de ESTADO DO MARANHAO sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 3º, I, IV, 5º, caput, XXXV, XXXVI, LIV, 37, caput e 66, § 1º, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de MENDES JUNIOR ENGENHARIA S.A sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, IV, 5º, XIII e 133, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de ESTADO DO MARANHAO, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 03/05/2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Já quanto à insurgência de MENDES JUNIOR ENGENHARIA S.A, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente